Tribunal: STF
Processo: AO 2584
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDORES PÚBLICOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, À SÚMULA VINCULANTE N. 37 E AO ARE N. 1.208.032-RG (TEMA 1.061). PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Ação originária, com pedido de liminar, ajuizada pela União em 16.7.2021 contra o Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP. Pretende-se, nesta ação, obter-se a anulação das decisões proferidas nos Pedidos de Providências ns. 0.00.000.000419/2015-56, 0.00.000.000467/2015-44 e 0.00.000.000471/2015-11. Por elas foram incorporadas ao vencimento básico dos servidores do Ministério Público da União e do CNMP o reajuste de 13,23%, correspondente à maior revisão geral concedida pela vantagem pecuniária mínima – VPI na parcela nominal, com fundamento na Lei n. 10.698/2003. 



O caso



    2. Em 16.7.2021, esta ação foi distribuída, por prevenção, ao Ministro Ricardo Lewandowski, pela sua relatoria no Mandado de Segurança n. 34.169 impetrado também pela União contra o CNMP, requerendo a suspensão dos efeitos das mesmas decisões impugnadas na presente ação. 



    Neste mandado de segurança, deferi a liminar deferida na Presidência deste Supremo Tribunal em 29.4.2016. Em 26.4.2021, o Relator não conheceu da impetração, cassando a liminar deferida. 



    Essa decisão transitou em julgado em 23.6.2021.



    3. Em 20.8.2021, o então Relator da presente ação originária deferiu a medida cautelar “ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público nos Pedidos de Providências 0.00.000.000419/2015-56, 0.00.000.000467/2015-44 e 0.00.000.000471/2015-11, até o julgamento definitivo da presente demanda” (fls. 17-18, e-doc. 20) e determinou a citação do réu.



    O réu interpôs agravo regimental em 15.9.2021 (e-doc. 31) e contestou em 17.9.2021 (e-doc. 39). 



    Na contestação, foram suscitadas preliminares de decadência em razão do trânsito em julgado do Mandado de Segurança n. 34.169, prescrição e renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação (e-doc. 39).



    4. Em 20.4.2023, com a aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski, veio-me esta ação em razão da distribuição por sorteio da Ação Originária n. 2.755 (§ 11 do art. 67 do RISTF). 



    Na Ação Originária n. 2.755 ajuizada contra a União, o Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público pede a “execução de título extrajudicial” do Pedido de Providências n. 0.00.000.000419/2015-56. 



    5. Vista à autora, para manifestar-se, no prazo máximo de dez dias, sobre a contestação apresentada pelo réu (art. 351 do Código de Processo Civil).



    6. Decorrido o prazo, com ou sem apresentação de réplica, manifestem-se autora e réu, no prazo sucessivo de dez dias, sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora